Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708878-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO BRASIL INFORMATICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP RECORRIDOS: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES E DIRETOR. VIABILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (LEI no 6.404/76, arts. 117 E 158). EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO DO DÉBITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS ULTIMADAS DE OFÓCIO. PESQUISAS REALIZADAS VIA DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INVIABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO PROVIMENTO UNIPESSOAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda e, outrossim, a despeito do direito do exequente à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, de modo que, diante das peculiaridades das informações obtidas por meio da pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada. (CPC, art. 854) 4. Da textualidade dos artigos 117 e 158 da Lei no 6.404/76 sobeja que preveem as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores da sociedade anônima, defluindo dessas disposições legais que a circunstância de a executada estar constituída sob essa forma e detendo a natureza de sociedade anônima de capital fechado não encerra óbice a que seja alcançada por eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 6. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios. 7. A despeito de a recuperação judicial da devedora não encerrar óbice à desconsideração de sua personalidade jurídica, a recuperação irradia efeitos que afetam o trânsito do executivo direcionado à recuperanda, e, assim, conquanto afastado episodicamente o véu que recobre o patrimônio de seus sócios em razão do acolhimento do incidente de desconsideração de sua personalidade jurídica, o prosseguimento dos atos expropriatórios redirecionados aos sócios está sujeito à aferição de que o débito exequendo não está arrolado no quadro geral de credores, à medida em que, constatado o fato, a par de suspender os efeitos inerentes à mora, torna inviável que o débito seja perseguido em duas frentes. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507 do Código de Processo Civil, 28, caput, e §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o e 49, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, por entender que não foi interposto recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão da execução em relação aos sócios/acionistas controladores, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa da matéria. Acrescenta que não há previsão legal de vinculação da suspensão ao não arrolamento do crédito no quadro geral de credores. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576 (ID 43485830). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 507 do CPC, 28, caput, e §5o, do CDC, e 6o e 49, §1o, ambos da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque a tese relativa à preclusão consumativa não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Por fim, determino que as futuras intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576 (ID 43485830). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025